Tribunal: STF
Processo: AI 494962
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-20
Data de publicação: 2004-04-20

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: questão de
natureza contratual e processual ordinária, sendo indireta ou
reflexa a violação que pudesse existir à Constituição.
2. Agravo
regimental manifestamente infundado: aplicação da multa de 5% (cinco
 por cento) sobre o valor corrigido da causa (c. Pr. Civil, art.
557, § 2º).